Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718151-40.2019.8.07.0000 Classe judicial: AR – Ação Rescisória Autor: Mauro Pereira de Almeida Junior Réus: Trópicos Engenharia e Comercio Ltda Eco Wash Serviços de Mão de Obra Ltda D e s p a c h o Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo empresário individual Mauro Pereira de Almeida Junior-ME (fls. 1-27, Id. 3795826), por meio da qual pretende desconstituir o acórdão proferido nos autos do processo no 2014.06.1.003874-5. Por intermédio do despacho referido no Id. 11217355 foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para que o autor trouxesse aos presentes autos a devida prova a respeito da alegada condição de hipossuficiência econômica O autor requereu (Id. 11616638) a juntada dos documentos de fls. 1-2 (Id. 11617104) e fls. 1-6 (Id. 11617071). Na oportunidade, alegou que o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa são extremamente onerosos, não tendo condições financeiras para arcar com os alegados custos. Verifica-se que as alegações deduzidas pelo autor, em conjunto com os documentos apresentados, não permitem chegar-se à conclusão a respeito de sua situação de hipossuficiência econômica. Assim, para a devida análise do requerimento de gratuidade de justiça, notadamente em virtude da ausência de distinção entre indivíduo e entidade (teoria da realidade técnica) nas hipóteses de empresário individual, o autor deve trazer aos autos novos elementos, em especial os balancetes mensais de sua atividade empresária referentes ao presente ano, para que possa comprovar o preenchimento dos requisitos suficientes para a concessão da gratuidade de justiça. Prazo: 5 (cindo) dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator